Tribunal: TJPA
Processo: 0005805-30.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005805-30.2020.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE IMPÕE.

1.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido, quando preenchidos os requisitos da pequenez (ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada).

2.

Incide, na hipótese, o princípio da insignificância, visto que a pequena quantidade de munição apreendida (05), desacompanhada de arma de fogo, emoldura conduta atípica, não havendo falar em lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. Ademais, embora o acusado tenha sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas, o magistrado julgou improcedente a denúncia, neste ponto, absolvendo-o por insuficiência de provas, pelo que se conclui que o delito não foi praticado no contexto de outro crime. Desse modo, a absolvição é medida que se impõe.

3.

Prejudicada a análise das teses de absolvição por falta de materialidade e revisão da pena de multa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo o apelante
da imputação de posse irregular de munições de uso permitido, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 18212279), que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em regime aberto, convertendo-a em restritiva de direitos, nos termos do art. 43, IV do CP, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Narrou a denúncia
(ID nº 18212251), que no dia 25/09/2020, por volta das 06h:02m, a polícia civil em conjunto com a polícia militar, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial, prendeu em flagrante o denunciado Antônio Maria da Conceição Cruz, por estar portando substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de estar portando outros objetos, como munições de arma de fogo calibre 37, pólvora, chumbo e aparelhos de telefonia celular.

O fato ocorreu na residência do acusado, no município de Capanema/PA, oportunidade em que havia outras pessoas no local, todavia, Antônio assumiu ser o proprietário da droga apreendida e dos demais objetos.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em ID 18212255 – fls. 01/04, recebida a denúncia em 22/01/2021;

Em ID 18212256, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/02/2021;

Na
sentença
(ID 18212276),

o magistrado

JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE a DENÚNCIA

movida contra

ANTÔNIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03
, e
ABSOLVENDO-O da imputação capitulada no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Em razões recursais
(ID 18212300), a Defesa do apelante pugnou pela absolvição por ausência de materialidade do crime ou pela atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância e, subsidiariamente pela redução dos dias-multa para que sejam fixados no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID 18212304), o Ministério Público requereu o
conhecimento do recurso
e, no mérito, o
parcial provimento
, exclusivamente no que diz respeito ao redimensionamento da sanção pecuniária estabelecida.

Nesta instância superior
(ID 18977892), a Procuradoria de Justiça do Ministério se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente recurso de apelação, para que seja reduzida a pena de multa ao mínimo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade e,
não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A insurgência merece prosperar, pois o fato não constitui infração penal, configurado o princípio da insignificância. O desate que se imprimiu em relação às encrespações no juízo insular, por conseguinte, deve ser modificado nesta instância recursal.

Inicialmente, esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18212243 – fl.01, que descreve a apreensão de 05 munições aparentemente intactas calibre 38 SPL.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos colhidos em juízo.

Pois bem.

O crime capitulado no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, é classificado como de mera conduta, cujo elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de possuir armas de fogo, acessórios e/ou munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O tipo penal em perspectiva afigura a hipótese de crime de perigo abstrato, porque não exige efetiva lesão do bem jurídico ou sua colocação em risco real e concreto de ofensa, para que se afigure consumado, etiquetando-se nos perímetros conceituais do que se designa por técnica de criminalização mediante precipitação da tutela penal, como medida de política criminal repressivista que tenciona potencializar a efetividade do Direito Penal, utilizado como instrumento preventivo de redução de riscos.

O arresto de munições, na espécie, desacompanhadas das respectivas armas de fogo que viabilizem seu uso, em princípio, emoldura conduta típica e que preenche os elementos da tipicidade formal, diante de sua adequação à descrição normativa infraconstitucional de regência.

O método de antecipação da proteção penal, embora pudesse se compreender como suportável em algumas raríssimas situações, é intuitivo, não resiste a uma avaliação do ponto de vista de legitimação da formação legislativa, pois, neste ponto, não se verifica nenhuma exposição do bem jurídico à ruína.

Todavia, a existência isolada de algum dos objetos materiais do delito em perspectiva, ponderado determinado contexto fático, em tese, não dispõe de aptidão para representar efetiva lesão, ou perigo abstrato ou concreto de lesão, ao bem jurídico tutelado, inocorrente, por conseguinte, o que se designa tipicidade material, no que configurada a atipicidade da conduta.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência mais recente admite, na espécie, a incidência do princípio da insignificância, considerada, nesta definição, a posse de pequena quantidade de munições, desde que desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la, do que provém a inexpressividade da lesão jurídica provocada e, dessa maneira, a indiferença do episódio para o Direito Penal (STJ. 5a Turma. HC 484.121/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/05/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, pois se trata da apreensão de quantidade não significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo, no interior da residência do réu.
2. A posse de quantidade não expressiva de substância entorpecente não pode ser impeditiva para a aplicação do referido princípio, já que o contexto delineado na origem não é suficiente para demonstrar a existência de riscos à incolumidade pública, à ofensividade jurídica ou à reprovabilidade do comportamento do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925456 MG 2021/0217250-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VIDA PREGRESSA DELITUOSA NÃO CONFIGURADA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" ( AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).Assim, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública ( RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). 3. Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. 4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático" ( AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 5. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que "o denunciando portou e transportou 16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre .20, marca CBC, [...] de uso permitido". Embora a inicial acusatória mencione a apreensão dos cartuchos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nenhum outro crime foi imputado ao agravante, não havendo notícia de que as munições apreendidas fossem dirigidas ao tráfico de drogas. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271395 MG 2022/0402066-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) (GRIFEI).

Mesmo entendimento jurisprudencial figura no Supremo Tribunal Federal, ao qual também passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)
(STF, HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/12/2020).

Assim, deve ser aplicado, na hipótese, o princípio da insignificância, tendo em vista a pequena quantidade de munição apreendida (05), desacompanhada de arma de fogo, não havendo falar em lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. Ademais, embora o acusado tenha sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas, o magistrado julgou improcedente a denúncia, neste ponto, absolvendo-o por insuficiência de provas, pelo que se conclui que o delito não foi praticado no contexto de outro crime.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimen tal desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Prejudicada a análise das teses de absolvição por falta de materialidade e revisão da pena de multa.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para ABSOLVER ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ da imputação de posse irregular de munições de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal (princípio da insignificância).

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2024